Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de 29,73g de cocaína e indícios de comercialização por meio de sistema de entrega e recebimento eletrônico. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, bons antecedentes, primariedade técnica e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, reincidência e risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por auto de apreensão, laudo preliminar e relatos policiais que indicam prática estruturada de tráfico.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela forma de atuação (delivery e uso de aplicativo bancário), justifica a segregação cautelar.
5. A existência de condenação anterior por receptação revela reincidência e envolvimento com o mercado ilícito.
6. A prisão preventiva é necessária para interromper atividade criminosa em curso e preservar a paz social.
7. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade da conduta e da reincidência.
8. A alegação de possível aplicação do tráfico privilegiado não pode ser analisada em sede de habeas corpus, por depender da conclusão da instrução criminal.
9. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 997.178/SP; STJ, AgRg no RCD no HC 959.902/SP; STJ, AgRg no HC 729.771/PR; STJ, AgRg no RHC 170.959/RJ; STJ, AgRg no HC 977.614/MS; STJ, AgRg no HC 845.132/SP